Tribunal: TJDFT
Processo: 0760648-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$5.570,00 (cinco mil quinhentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que as provas dos autos indicam que o condutor do veículo pertencente ao 2o recorrente não se cercou dos cuidados necessários ao efetuar a manobra de transposição de faixa, dando causa ao sinistro.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria deixado de observar as normas de trânsito e por isso seria o verdadeiro causador do acidente, principalmente por assumir o risco de andar no “corredor” deixando de exercer o seu dever de cautela na direção de veículo automotor, colidindo na parte traseira, no canto esquerdo do veículo do 2o recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44764736. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pelo desprovimento do recurso.
6. Inicialmente ressalto que a contradita de qualquer testemunha deve ser feita antes do início do seu depoimento quando o magistrado qualifica a testemunha, sob pena de preclusão (art. 457, §1, do Código de Processo Civil). Percebo que o recorrido não formulou nenhum pedido neste sentido, assim sendo não cabe a relativização da veracidade do depoimento da testemunha arrolada pelos recorrentes (ID. 44764719), tendo em vista que prestou o devido juramento e não está arrolado no artigo 447 do CPC. Outrossim, negar validade a referida prova somente na sentença pode cercear o direito de defesa dos recorrentes ante a ausência de prazo para se manifestar sobre a matéria.
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. No presente caso, diante da ausência de provas contundentes acerca da dinâmica dos fatos, entendo que o autor/recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Das fotos juntadas aos autos pelo recorrido ID. 44763828 – Pág. 2/13 não é possível concluir que os recorrentes foram os causadores do sinistro ou que teriam imprudentemente mudado de faixa, pois não há marcas evidentes de que a moto teria colidido com o pneu dianteiro esquerdo da picape. Ao contrário, percebe-se que o recorrido nas fotos de ID. 44763828 – Pág. 4 e ID. 44763828 – Pág. 11 omite o canto esquerdo do para-choque da caminhonete, no qual o recorrente afirma ter sido o local do choque.
11. De outro lado, a testemunha, durante o seu depoimento ID. 44764719, afirma categoricamente que a moto conduzida pelo recorrido que teria colidido com a parte traseira/lateral (quina) esquerda do veículo. Ressalto que o referido depoimento é coerente com o relato dos recorrentes, bem como com a prova documental juntada aos autos ID. 44763852.
12. Observo que o dano causado na quina traseira esquerda do para-choque da picape ID. 44763852 é compatível (tamanho e altura) com a arranhão e quebra da carenagem direita da moto conduzida pelo recorrido ID. 44763828.
13. Ademais, não passa despercebido deste relator a incoerência apresentada pelo autor/recorrido em sua inicial, uma vez que no ID. 44763824 – Pág. 3 ele afirma que “...após o acidente o requerente, ainda bastante machucado, entrou em contato com a Polícia Militar do DF no telefone 190 comunicando o fato e solicitando perícia no local...”, entretanto, ao analisar o vídeo juntado pelo recorrente ID. 44763847 fica evidente que o recorrido não estava bastante machucado e mesmo a esposa do 2o recorrente tentando resolver o problema ele montou em sua moto e foi embora do local da colisão.
14. Vejo, também, que o recorrido, ao juntar as fotos da picape, omite da imagem exatamente a quina do para-choque que os recorrentes e a testemunha afirmam ter sido o local da batida, atitudes que retiram a verossimilhança das suas alegações.
15. Assim sendo, mesmo que não haja vedação legal para a circulação de motocicletas no corredor de veículos, o motorista da moto deve conduzi-la respeitando as normas de trânsito, especialmente dos supracitados artigos 28, 29, inc. II, 34 e 35, todos do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual concluo que os recorrentes não são os responsáveis pelos danos materiais causados.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.